Tribunal: CARF
Processo: 10850.907502/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.907502/2011-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.343 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Recorrente
GREEN STAR - PEÇAS E VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta efetue uma análise de
todas as receitas ditas como financeiras pela Recorrente de modo a confirmar se estas rubricas
foram corretamente enquadradas - especialmente a "Bonificação C/C Mercedez" - como receita
financeira. Caso necessário, acrescente-se outros esclarecimentos julgados pertinentes para o
melhor e mais adequado deslinde da controvérsia.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Contra o despacho decisório de 02.12.2011 que deixou de homologar o Per/Dcom
no 30582.59997.090605.1.2.04-2540 (fls. 07), pelo qual o contribuinte pretendia ter reconhecido
o crédito de R$ 5.108,66 para fins de compensação, ingressou o sujeito passivo com
Manifestação de Inconformidade, datada de 05.01.2012 (fls. 13/21).
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo a seguir o relatório que precedeu ao
Acórdão no 14-43.876, proferido em 20 de agosto de 2013 (fls. 57/66), verbis.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de créditos de Cofins, referentes a
pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração setembro de
2000, no valor de R$ 5.108,66.
O pedido foi transmitido através do PER no 30582.59997.090605.1.2.04-2540, fls. 2/4,
em 09/06/2005.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.907502/2011-77
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907502/2011-77

O despacho decisório de fl. 5, indeferiu o pedido, pois o pagamento indicado no PER
teria sido integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
O despacho foi encaminhado para ciência do contribuinte, conforme comprovante
constante à fl. 8.
Irresignado, o recorrente apresentou, tempestivamente, a manifestação de
inconformidade de fls. 9/17, para alegar que:
I. O Despacho Decisório não teria examinado o motivo real do recolhimento a maior,
por não ter aventado a possibilidade de que tal pagamento seria devido à ampliação da
base de cálculo do PIS e da Cofins de que trata a Lei no 9.718/98; dessa forma, deveria
ser reformado, em desrespeito ao artigo 65 da IN RFB no 900/2008, e ao artigo 142 do
Código Tributário Nacional – CTN;
II. O pagamento indevido, objeto da restituição, seria devido à inconstitucionalidade do
parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98, que trata da ampliação da base de cálculo
do PIS e da Cofins; a discussão de tal matéria estaria superada pelo STF, pois já teria
sido aplicada a repercussão geral no RE no 585.235, de 10/09/2008;
III. Outra prova da pacificação de tal entendimento seria a edição da Lei no
11.941/2009, que teria revogado o parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98;
IV. O entendimento do STF deveria ser aplicado às decisões administrativas, conforme
os seguintes dispositivos: inciso I do parágrafo 6o, do artigo 26-A, do Decreto no
72.235/72 – PAF; inciso I, do artigo 59, do Decreto 7.574/2011; inciso I, parágrafo 1o,
do artigo 62 e caput do artigo 62-A., ambos do RICARF; Concluiu argumentando que
na base de cálculo do PIS e da Cofins deveriam ser incluídos os valores correspondentes
apenas às receitas de vendas de mercadorias e serviços. Solicitou comprovar as
alegações através da realização de diligência, perícia e juntada de documentos.
Requereu ainda a reunião dos processos elencados na manifestação de inconformidade,
já que teriam as mesmas partes e tratariam de matéria idêntica.
Apensou planilha e balancete contendo as receitas financeiras da empresa (fls. 48/49).
O mencionado Acórdão no 14-43.876, proferido em 20.08.2013, manteve o
despacho decisório (fls. 07), pelos fundamentos resumidos na seguinte ementa (fls. 57), verbis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do Fato Gerador: 30/09/2000
AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins e da Contribuição
para o PIS/Pasep, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso
extraordinário, não gera efeitos erga omnes, sendo incabível sua aplicação a
contribuintes que não façam parte da respectiva ação.
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE SALDO A RESTITUIR.
Verificado que o crédito pleiteado foi totalmente utilizado, em momento anterior, para
quitação de débitos declarados em DCTF, resta impossibilitada, por falta de saldo, a
restituição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 30/09/2000
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907502/2011-77

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Após a decisão de piso, veio aos autos um segundo Despacho Decisório, prolatado
em 06.09.2013 (fls. 79/81), que também deixou de homologar o DCOMP 05996.44805.101108.
1.3.04-6741, “por inexistência do direito creditório já analisado no Pedido de Restituição
apresentado na PER/DCOMP de no 30582.59997.090605/1.2.04-2540” e que determinou “que se
dê ciência ao contribuinte deste Despacho Decisório, bem como da cobrança do débito não
homologado, inclusive informando-o de que poderá, se o desejar, ingressar com Manifestação de
Inconformidade junto à DRJ, no prazo de 30 dias contados da ciência, contra a declaração de
compensação considerada não homologada” (fls. 81).
Em 09 de setembro de 2013 foi emitida intimação ao contribuinte – reportando-se
a este Processo no 10850.907502/2011-77, mas fazendo expressa menção também ao Processo no
10850.722-604/2013-86 (fls. 85) – remetendo-lhe cópia deste segundo Despacho Decisório (fls.
86/89); e, na sequência, veio aos autos AR atestando a intimação do contribuinte em 13 de
setembro de 2013 (fls. 94), seguindo de nova Manifestação de Inconformidade protocolada em
11 de outubro de 2013 (fls. 95/104), datada de 15 de outubro de 2013 (fls. 104).
Em 12 de fevereiro de 2014, foi proferido o seguinte despacho pela Chefia da
SAORT-Ribeirão Preto (fls. 148), verbis.
O despacho decisório da DRF São José do Rio Preto indeferiu o pedido de restituição
do sujeito passivo – Per no 30582.59997.090605.1.2.04-2540 sob o fundamento de
inexistência de crédito.
Foi apresentada manifestação de inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela
DRJ/RPO.
Quando o processo estava sendo preparado para ciência do acórdão ao sujeito passivo,
constatou-se a existência da Declaração de Compensação no
05996.44805.101108.1.3.04-6741, cujo direito creditório refere-se ao mesmo Per objeto
do despacho decisório e acórdão já mencionados, qual seja, o de no
30582.59997.090605.1.2.04-2540.
Desta forma, a Declaração de Compensação foi baixada para tratamento manual
(processo no 10850.722.604/2013-86 - apensado), sendo exarado o despacho decisório
SAORT no 213/2013, o qual não homologou a compensação pretendida sob o
fundamento de que o direito creditório já havia sido analisado e indeferido tanto pelo
despacho decisório da DRF/SJR, quanto pelo acórdão da DRJ/RPO.
O sujeito passivo foi então cientificado deste novo despacho decisório de não
homologação da compensação e apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi
juntada ao presente processo por referir- se ao mesmo direito creditório.
Em face do exposto, proponho o encaminhamento do processo para apreciação do Sr.
Chefe da SAORT.
Em consequência, foi proferido o Acórdão no 14-50.200 (11a Tuma da DRJ/SPO),
em 28 de abril de 2014 (fls. 150/154), onde os fatos foram assim resumidos (fls. 151/152),
verbis.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de créditos de COFINS, referentes a
pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração setembro de
2000, no valor de R$ 5.108,66, e pedido de compensação a ele vinculado, transmitido
através da Dcomp no 05996.44805.101108.1.3.04-6741.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907502/2011-77

A manifestação de inconformidade apresentada face ao não reconhecimento do pedido
de restituição já foi apreciada por esta turma, tendo sido julgada como improcedente
através do acórdão de fls. 51/60.
Antes que ocorresse a ciência do contribuinte, a DRF São José do Rio Preto constatou
que havia Dcomp vinculada ao mesmo PER, e para a qual ainda não havia sido
proferido despacho decisório.
Assim, a Dcomp foi baixada para tratamento manual no processo no
10850.722604/2013-86, e em 06/09/2013, foi proferido um segundo Despacho
Decisório, fls. 68/70, o qual não homologou a Dcomp, por inexistência do crédito já
analisado no pedido de restituição, transmitido através do PER no
30582.59997.090605.1.2.04-2540.
Os débitos objeto da Dcomp foram encaminhados para cobrança através do processo
10850.722604/2013-86.
O contribuinte apresentou, tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fls.
81/89, para se insurgir contra a não homologação da Dcomp.
Defendeu que o processo de cobrança estaria vinculado ao presente e, por tal motivo,
requereu a suspensão de sua exigibilidade, até que ocorresse o julgamento final do
presente processo.
Considerou que as autoridades da RFB não teriam aprofundado a investigação sobre a
existência ou não do crédito, pois o contribuinte não teria sido intimado, nem teria sido
realizada diligência fiscal em seu estabelecimento.
Discorreu que o motivo real que sustentaria o pedido de restituição seria a
inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, que trata da
ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Argumentou que a discussão de tal matéria estaria superada pelo STF, pois já teria sido
aplicada a repercussão geral no RE no 585.235, de 10/09/2008, e que tal entendimento
deveria ser aplicado às decisões administrativas, conforme os dispositivos elencados a
seguir: inciso I do parágrafo 6o, do art. 26-A, do Decreto no 72.235/72 – PAF; inciso I,
do art. 59, do Decreto n° 7.574/2011; inciso I, parágrafo 1o, do art. 62, e caput do art.
62-A, ambos do RICARF.
O recorrente concluiu argumentando que na base de cálculo do PIS e da Cofins
deveriam ser incluídos os valores correspondentes apenas às receitas de vendas de
mercadorias e de serviços. Solicitou comprovar as alegações através da realização de
diligência, perícia e juntada de documentos.
Apensou planilha e trechos do balancete e do livro razão contendo as receitas
financeiras da empresa (fls. 98/103).
Neste segundo Acórdão no 14-50.200, os membros da 11a Turma da DRJ/SPO
novamente julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade do sujeito passivo, cuja
ementa reproduziu o mesmo conteúdo do Acórdão 14-43.876, proferido pela 11a Turma da
DRJ/POR em 20 de agosto de 2013 (fls. 57), com relação à inconstitucionalidade pela ampliação
da base de cálculo, ausência de saldo para proceder à pretendida restituição, prescindibilidade
para a realização de perícia e que o contribuinte não se desincumbiu do ônus da provar o alegado
erro com o fornecimento de documentação contábil idônea e capaz de demonstrar a liquidez e
certeza de sua pretensão (fls. 150). Argumentou mais esta segunda decisão (fls. 153), verbis.
Além de não retificar a DCTF, o que criaria a possibilidade da existência de um saldo
de pagamento disponível, o interessado não mencionou na DCTF, no PER ou na Dcomp
que o pagamento a maior seria devido à inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98, o que
somente foi trazido à baila na manifestação de inconformidade.
Dessa forma, não há que se falar em reforma do despacho decisório por falta de
investigação do real motivo que ensejou o pedido de restituição/compensação, pois o
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907502/2011-77

pleito foi analisado com base nas informações fornecidas pelo próprio contribuinte, que
deixou de fazer qualquer menção à inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98.
...............................................................(omissis)........................................................
No caso em exame, consideram-se desnecessárias a perícia e a diligência solicitadas
pelo recorrente, por entendê-las dispensáveis para o deslinde do presente julgamento.
Indefiro o pedido de diligência no estabelecimento do sujeito passivo, por entender que
constam nos autos todas as informações necessárias para formação de convicção.
Já a realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos
presentes autos.
Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes. Posto isto, entendo que deva ser indeferido o pedido de
perícia, nos termos dos artigos acima transcritos.
...............................................................(omissis)........................................................
A nova manifestação de inconformidade apresentada, às fls. 81/89, traz os mesmos
elementos que a anterior.
Assim, como não há direito creditório, não há que se falar em homologação da Dcomp.
Regularmente intimada em 31 de julho de 2014 (fls. 162/169), ingressou a
empresa com Recurso Voluntário em 29 de agosto de 2014 (fls. 173/191), ilustrado apenas com
cópias das intimações e dos acórdãos recorridos, contrato social da empesa e procuração ao seu
advogado (fls. 192/245), em que reiterou seus argumentos impugnatórios e fez um resumo dos
fatos (fls. 174/177).
Na sequência, passou o recorrente a discorrer longamente sobre o mérito,
argumentando que o STF já definiu sobre a inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo da COFINS, invocando Acórdãos da Suprema Corte, do CARF e da CSRF sobre a
inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718/1998, e assim concluiu sobre o tema (fls.
175), verbis.
Entretanto, a despeito das sólidas alegações de direito que embasaram a manifestação de
inconformidade apresentada pela recorrente, e não obstante tais alegações terem sido
suportadas por documentos hábeis à comprovação do crédito pleiteado, perpetuando o
mesmo equívoco, o v. acórdão ora combatido houve por bem manter o entendimento do
r. despacho decisório eletrônico.
No entanto, o v. acórdão ora atacado não reúne condições mínimas de prosperar, pois é
inegável o direito da recorrente à restituição do indébito decorrente da inclusão, na base
de cálculo da contribuição em foco, de valores que escapavam ao conceito de
faturamento, dada a inconstitucionalidade do parágrafo 1o, artigo 3o, da Lei n. 9.718/98,
vigente à época dos fatos.
Dessa forma, o v. acórdão recorrido está em desacordo com a legislação em vigor e com
a jurisprudência já pacificada sobre o tema, impondo-se a restituição integral da quantia
pleiteada no pedido de restituição apresentado, conforme será demonstrado a seguir.
Prosseguiu o apelo do sujeito passivo insistindo no pedido de conexão para o
julgamento dos 26 processos que enumera, inclusive citando a doutrina que, a seu talante,
coincide com o mandamento constitucional constante do inciso LXXVIII, art. 5o da Constituição
Federal (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”) :“Típica aplicação desse
princípio encontra-se em institutos como a reunião de processos em casos de conexidade ou
continência”, e arrematou invocando e transcrevendo o art. 6o do RICARF
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907502/2011-77

Em seguida, o recorrente passa a discorrer longamente sobre o que chamou de
“falta de aprofundamento da investigação dos fatos – falta de retificação de DCTF”, invocando a
regra disposta no art. 74 da Lei 9.430/1996, a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, e
jurisprudência deste Conselho sobre a possibilidade de retificação de DCTF, a prevalência da
prova demonstrativa da verdade material, a possibilidade de juntada de documento em sede de
recurso voluntário, a determinação para a realização de diligência com vistas à comprovação dos
fatos a partir de documentação hábil e idônea demonstrativa da liquidez e certeza dos
argumentos do contribuinte e a força probante da escrituração contábil (fls. 178/182).
Após discorrer sobre o que denominou de “conjunto probatório” (fls. 182/185),
fez citações de diversos acórdãos do STF (REx nos 390.840, 342.051 de 25.05.2008, 479.612 de
11.05.2006 e 346.084 de 09.11.2005, fez remissão ao RE 585.235 de 10.09.2008 em que o
Supremo acolheu o tema como de repercussão geral para ser objeto de súmula vinculante, nas
palavras do Ministro Relator Cezar Peluso (fls. 185/186), verbis.
Isto posto, baseado em que os fundamentos são os mesmos e, a meu ver, a fortiori não
há motivo por que o regime aprovado não se estenda aos recursos que já estão
distribuídos nos gabinetes:
reconheço a existência de repercussão geral no tema objeto do presente recurso;
reafirmo a jurisprudência firmada nesta Corte acerca de inconstitucionalidade do
parágrafo 1o do art. 3o da Lei n. 9718/98, para negar provimento ao recurso da Fazenda
Nacional; e
proponho a edição de súmula vinculante a respeito de assunto (grifos do original).
Em seguida, o recorrente cita diversos acórdãos deste Colegiado, invoca a regra
então vigente objeto do art. 26-A do RICARF, reporta-se ao art. 49 do Regimento Interno dos
antigos Conselhos de Contribuintes, transcreve o § 2o, art. 62, do atual Regimento Interno do
CARF sobre a obrigatoriedade dos conselheiros reproduzirem no julgamento dos recursos as
decisões definitivas de mérito emanadas do STF e do STJ (fls. 187/190), e conclui, verbis.
Portanto, ao contrário do que a r. decisão ora combatida entendeu, não há dúvida de que
o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos recursos
extraordinários acima citados deve ser aplicado ao caso dos autos.
Assim é que nas bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS somente
deveriam ter sido incluídos pela recorrente os valores correspondentes ao seu
faturamento, ou seja, os ingressos que correspondem às suas receitas das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços, dada a inconstitucionalidade do artigo 3o,
parágrafo 1o, da Lei n. 9.718, já declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal em decisão
plenária definitiva, bem como em recurso em que foi reconhecida a repercussão geral da
matéria.
Ante o exposto, postula a reforma da decisão aquo, a fim de que seja deferido o direito
creditório pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 31 de julho de 2014 (fls. 162/169), e a empresa ingressou com Recurso Voluntário
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907502/2011-77

em 29 de agosto daquele mesmo ano (fls. 173/191). Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, tomo conhecimento do apelo do recorrente.
Como relatado, trata-se de Pedido de Restituição de créditos de Cofins, referentes
a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração setembro de 2000, no
valor de R$ 5.108,66, transmitido através do PER no 30582.59997.090605.1.2.04-2540, em
09/06/2005.
Em sua impugnação sustentou o contribuinte que o pagamento a maior decorreu
do fato de que, antes da declaração de inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o, da Lei 9.718/98, pelo
Supremo Tribunal Federal, a empresa vinha recolhendo a COFINS indevidamente, daí
resultando o pedido de restituição, matéria já superada no âmbito da Suprema Corte, inclusive
com a aplicação de repercussão geral no RE no 585.235, de 10 de setembro de 2008.
Todavia, a decisão de piso, consubstanciada no Acórdão no 14-43.876, de 20 de
agosto de 2013 (fls. 57/66), negou guarida à pretensão do sujeito passivo por entender que “a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário, não gera
efeitos erga omnes, sendo incabível sua aplicação a contribuintes que não façam parte da
respectiva ação”, argumentando mais que “o crédito pleiteado foi totalmente utilizado, em
momento anterior, para quitação de débito declarados em DCTF” (fls. 57).
O entendimento esposado pelo Acórdão 14-43.876 acima referenciado restou
confirmado pelo Acórdão no 14-50.200, proferido pela mesma 11a Turma da DRJ/POR (fls.
150/155), em que ficou assentado que “não é cabível a rediscussão de direito creditório
vinculado a pedido de restituição, cuja matéria já foi analisada em outro processo administrativo
fiscal, no qual foi indeferido”, através do qual foi negada a perícia pretendida pelo contribuinte
por entende-la prescindível e desnecessária, acrescentando que “verificado que o crédito
pleiteado foi totalmente utilizado, em momento anterior, para quitação de débitos declarados em
DCTF, a restituição/compensação resta impossibilitada por falta de saldo”.(fls. 150).
A matéria em debate tem firme jurisprudência neste Conselho e também nesta 1a
Turma Extraordinária que, em sessão de 11 de junho de 2019, editou o Acórdão 3001-000.845
de minha relatoria, assim ementado (na parte pertinente à declaração de inconstitucionalidade em
comento), verbis.
............................................................(omissis)............................................................
II
RECEITAS
FINANCEIRAS.
INCONSTITUCIONALIDADE
BASE
DE
CÁLCULO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. ART. 62A DO RICARF.
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998. Precedente: RE 585.235, Plenário, Rel.
Min. Cezar Peluso, DJe de 28/11/2008, Tema no 110 da Repercussão Geral.
O tema também já foi objeto de pronunciamentos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais e de algumas Turmas e Câmaras do CARF, como se constata da leitura da
ementa do Acórdão seguinte.
PIS. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. PARÁGRAFO 1°, ARTIGO 3°, LEI
N" 9.718198. INCONSTlTUCIONALlDADE. RECEITAS FINANCEIRAS.
Com a declaração da inconstitucionalidade do § 1°, artigo 3°, da Lei n09.718198 o qual
alargou a base de cálculo da COFINS e do PIS nos autos do Recurso Extraordinário n°
346.084IPR, dentre outros, o Supremo Tribunal Federal afastou de uma vez por fodas a
tributação sobre as receitas financeiras e outras, estranhas à atividade da empresa,
restabelecendo, por conseguinte, a base de cálculo do P/S e da COFINS como o
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907502/2011-77

faturamento, assim entendido a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e
mercadorias e serviços. De conformidade com o artigo 49, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes, os julga dores desse Colegiado
poderão afastar a aplicação de leis ou atos normativos, quando declarados
inconstitucionais em sessão Plenária do STF de forma definitiva. (Acórdão n. 0203.640,
proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais).
COMPENSAÇÃO DE OFICIO.
A compensação de oficio somente pode ser realizada nos casos previstos na legislação.
Base de Cálculo Alargamento Aplicação de Decisão Inequívoca do STFPossibilidade.
Nos termos regimentais, pode-se afastar aplicação de dispositivo de lei que tenha sido
declarado inconstitucional por decisão plenária do Supremo Tribunal Federal. Afastado
o disposto no § 1° do art. 3° da Lei n" 9.718/98 por sentença proferida pelo plenário do
Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado, a base de cálculo da contribuição
para o Pis/Pasep, até a vigência da Lei 10.637/2002, voltou a ser o faturamento, assim
compreendido a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e de mercadorias e
de serviços. A partir da vigência dessa lei, a base de cálculo do PIS/Pasep, é o
faturamento, mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Recurso especial da
Fazenda Nacional provido e Recurso especial do Sujeito Passivo provido em parte.
(Acórdão no 9303001.717, de 07.11.2011.
Ressalte-se, em complementação, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) declarou a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo pretendido pelo art.
3o, § 1o da Lei no 9.718/98, em julgamento sintetizado na seguinte ementa:
“CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente.
TRIBUTÁRIO INSTITUTOS EXPRESSÕES E VOCÁBULOS SENTIDO.
A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou
implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os
elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PIS
RECEITA
BRUTA
NOÇÃO
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98.
A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à
Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços.
É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de
receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada.”
(Recurso Extraordinário no 358.273, Rel. Min. Marco Aurélio)
Este entendimento do Plenário do STF deve ser aplicado em relação ao presente
caso concreto, com amparo no art. 62, p.u., I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009 (reproduzido no § 2o, art. 62, do vigente RICARF),
que dispõe o seguinte:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907502/2011-77

“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal; ou
II que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n°
73, de 1993; ou
c) parecer do Advogado DF Geral da União aprovado pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar n° 73, de 1993.”
Na mesma linha e com o mesmo posicionamento cuidou a Câmara Superior de
Recursos Fiscais de aplicar idêntico entendimento sobre o mérito da questão, no âmbito
administrativo, concluindo categoricamente que :“A base de cálculo das contribuições para o
PIS e a Cofins é o faturamento, assim compreendido a receita bruta da venda de mercadorias,
de serviços e mercadorias e serviços, afastado o disposto no § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98
por sentença proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em 09/11/2005, transitada
em julgado em 29/09/2006” (Acórdão no 0203.757, j. 11/02/2009).
Como se verifica dos autos, tendo em vista a jurisprudência acima referenciada, e
consoante claramente demonstrado pela manifestação de inconformidade e pelo recurso
voluntário, resta como extreme de dúvida que o crédito perseguido pelo sujeito passivo tem
origem no pagamento a maior decorrente do fato incontroverso de que o Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o, da Lei 9.718/98, que havia alargado
indevidamente a base de cálculo dos PIS/PASEP e da COFINS.
Todavia, merece ser analisado se foram apresentados e discriminados os valores
correspondentes à receita financeira e suas respectivas contribuições, por se tratar de matéria
semelhante àquela objeto do Acórdão no 3302-004.494, proferido pela 3a Câmara, 2a Turma,
desta 3a Seção de Julgamento, merecendo transcrição um dos itens da ementa, verbis.
...................................................................(omissis)............................................................
PAGAMENTO
INDEVIDO.
NÃO
COMPROVADO
O
RECEBIMENTODE
RECEITA FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DO DIREITOCREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de reconhecimento o direito creditório se não provado, comdocumento
hábil e idôneo, o recebimento da receita financeira sobre a qualfoi apurada a parcela do
PIS e da Cofins alegada como indevida.
...................................................................(omissis)............................................................
Assim, tem-se que, do ponto de vista dos argumentos jurídicos, não há dúvida de
que é procedente admitir-se a existência de crédito do que fora pago indevidamente antes da
declaração de inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718/1998. Porém, uma coisa é o
reconhecimento do direito em tese, outra é a comprovação, a demonstração cabal, de que
efetivamente houve o pagamento. E com a documentação constante dos autos, em princípio, não
parece possível conceder-se o direito creditório em virtude da demonstração dos respectivos
valores de receitas financeiras e contribuições pagas a maior.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907502/2011-77

Saliente-se que 4 (quatro) são os processos da mesma empresa, sobre o mesmo
tema, e todos distribuídos a este mesmo relator, o que permitiu visualizar que foram apresentadas
as planilhas demonstrativas das receitas financeiras e respectivos balancetes em todos eles, em
suas respectivas primeiras Manifestações de Inconformidade, fato que, em princípio,
comprovaria o direito creditório perseguido pelo sujeito passivo. Entretanto, foi identificado
como receita financeira o item “Bonificação C/C Mercedez”, a qual engloba a maior parte destas
receitas. Consequentemente e por cautela, entendo recomendável o retorno dos autos à origem,
em Diligência, tendo em vista que tal receita (“Bonificação C/C Mercedez”), em tese, pode ser
descaracterizada de financeira por se tratar de venda de peças para uma montadora e, por isto
mesmo, tal bonificação viria a ser enquadrada como receita operacional.
Diante do exposto, VOTO no sentido retornar os autos em Diligência aos órgãos
de origem para que esta efetue uma análise de todas as receitas ditas como financeiras pela
Recorrente de modo a confirmar se estas rubricas foram corretamente enquadradas -
especialmente a "Bonificação C/C Mercedez" - como receita financeira; e, caso necessário,
acrescente-se outros esclarecimentos julgados pertinentes para o melhor e mais adequado
deslinde da controvérsia.
Concluída a análise, elaborar relatório circunstanciado do cumprimento desta
Diligência. Em seguida, intime-se a empresa recorrente para se manifestar, querendo, no prazo
de 30 dias; e findo este prazo, com ou sem manifestação do recorrente, retornem os autos ao
CARF para conclusão do seu julgamento.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital